Tribunal: TJSP
Processo: 2267233-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2267233-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante ECOFORTE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14830
Embargos de Declaração Cível no 2267233-35.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ecoforte Manutenção Industrial Ltda
Embargado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Rubens Machioni da Silva
Comarca: Santo André
Juiz (a): Edmundo Lellis Filho
Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Inconformismo que atribui
efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os têm no geral e nem no particular –
Prequestionamento implícito – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 69/93) que, por unanimidade, na parte conhecida,
deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.
Alegam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso; prequestionam a matéria; pugnam
pelo afastamento do vício apontado e, ao final, pela reforma do
acórdão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, na parte conhecida, deu provimento ao recurso do
embargado, nos termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Homologação do Plano de Recuperação Judicial
Possibilidade de controle da legalidade das
estipulações pelo Poder Judiciário.
Efeitos da novação que não são extensíveis aos
eventuais direitos do credor em relação aos
coobrigados/sócios
garantidores,
salvo
se
expressamente aceito pelo credor.
Alienação de ativos da recuperanda que deverá ser
fiscalizada
pelo
D.
Juízo
da
causa,
pelo
administrador, credores e Ministério Público.
Incidência de IOF nas operações Questão alheia
ao plano de recuperação judicial
Ausência de
interesse recursal Recurso não conhecido nesse
ponto.
Convolação da recuperação judicial em falência
Questão de ordem suscitada pela Procuradoria de
Justiça Impossibilidade de purgação da mora e de
convocação
de
AGC
para
deliberação
das
consequências do descumprimento do plano, uma
vez que a previsão no plano sobre o decreto de
falência em caso de seu descumprimento é prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em lei.
Créditos trabalhistas Questão de ordem suscitada
pela Procuradoria Geral de Justiça Aplicação do
disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial ['O prazo de 1
(um)
ano
para o pagamento dos credores
trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata
o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da
homologação do Plano de Recuperação Judicial ou
do término do prazo de suspensão de que trata o art.
6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro'].

Recurso não conhecido em parte e provido na parte
conhecida, com determinação”.

Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, não há que se falar em
omissão quanto à cláusula prevista no plano de recuperação judicial
que versa a respeito da suspensão da exigibilidade de cobrança dos
créditos junto aos avalistas, fiadores e demais garantidores, em
relação aos credores que com ela não anuíram, uma vez que a
matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido,
conforme se verifica do trecho a seguir, in verbis:
“A suspensão da execução e a novação
das dívidas em relação à sociedade empresária em recuperação
judicial visam dar efetividade ao Plano homologado, uma vez
que se as execuções prosseguirem, o devedor dificilmente
conseguirá alcançar os objetivos traçados, em prejuízo,
inclusive dos credores que anuíram às metas estabelecidas.
Porém, os efeitos da suspensão e da
novação das dívidas não atingem os direitos do credor em
relação aos coobrigados/sócios garantidores, salvo se
expressamente aceito pelo credor.
Isso porque o artigo 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005, estabelece que os credores do devedor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Nesse sentido, é oportuno transcrever a
divergência feita pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento
do Recurso Especial no 1.700.487, a saber:
“É sabido que o entendimento do STJ está
firmado, após o julgamento de recurso submetido ao rito do art.
543-C do CPC/1973, no sentido de que “a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do
que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp
1.333.349/SP, Segunda Seção, DJe 2/2/2015).
Naquela ocasião, ficou assentado que a
novação disciplinada na lei de recuperação e falência é
instituto com características distintas da novação prevista na
lei civil. Enquanto esta tem como efeito a extinção das
garantias das dívidas, inclusive as reais, aquela traz regra
diversa.
Vale dizer, com a novação das dívidas
decorrente da aprovação do plano de recuperação, ficam
mantidas as garantias anteriores, que apenas serão suprimidas
ou substituídas com a anuência expressa dos respectivos
titulares. Vale lembrar que o plano de recuperação judicial,
aprovado pela vontade dos credores nos termos exigidos pela
legislação de regência, possui índole marcadamente contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como corolário, ao juízo competente não é dado, em regra,
imiscuir-se no conteúdo do acordo estipulado entre devedor e
credores.(...)
Por outro lado, contudo, verifica-se que
há dispositivos que permitem o controle judicial do plano
submetido à assembleia geral, impedindo que o acordo
aprovado colida com ditames legais, a exemplo do que se
constata da leitura do art. 54 (adstrição ao prazo para
pagamento de créditos trabalhistas) e do § 2o do art. 58 da
LFRE (vedação a tratamento diferenciado, na hipótese de
concessão da recuperação na forma do § 1o desse artigo, entre
os credores da mesma classe que houver rejeitado o plano).
Acerca do tema, esta Corte já manifestou
entendimento no sentido de que se deve admitir, mesmo após a
aprovação do plano de recuperação, a retificação do quadro
geral de credores em hipóteses em que se discutam questões
passíveis de impugnação judicial, como a ausência, a
legitimidade, a importância ou a classificação do crédito (REsp
1.371.427/RJ, Terceira Turma, DJe 24/8/2015).
De tudo isso, fica claro que a assembleia
geral convocada para deliberar acerca da aprovação ou
rejeição do plano de recuperação apresentado pelo devedor
não pode ultrapassar os limites impostos pela lei da qual
derivam suas atribuições e os limites de sua atuação.
Poderia se cogitar, a priori, da validade
ou da eficácia de disposição assemblear que, embora não
encontre respaldo expressamente na lei da recuperação de
empresas, trate de questão cuja deliberação não seja vedada
pelo diploma legal.
Não é o que ocorre na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque o art. 59, caput, da Lei
11.101/05 é expresso ao dispor que, apesar de o plano de
soerguimento implicar a novação dos créditos e obrigar o
devedor e os credores a ele sujeitos, as garantias ajustadas não
são alcançadas pelas disposições lá constantes (...)
Do mesmo modo, a norma do § 1o do art.
49 da mesma lei garante, sem deixar margem para
interpretação, que “os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (...)
Com efeito, assim como, por malferimento
do plano à lei, “o credor não sujeito à recuperação judicial não
passa a ser alcançado pelos efeitos desta somente porque
ocorreu a inclusão de seu nome no plano de recuperação”
(Ibid., p. 238), também devem ser conservados intactos, a
despeito de deliberação da assembleia em sentido diverso, os
direitos, privilégios e garantias titulados pelos credores que
não anuírem com a supressão de suas garantias, haja vista a
existência de expressa previsão normativa nesse sentido.
Portanto,
da
colisão
entre
o
que
estabelece expressamente a lei e o que ficou disposto no plano
de recuperação, deve prevalecer o conteúdo da norma legal.
É oportuno destacar, como reforço
argumentativo acerca da inviabilidade de os credores disporem
sobre os direitos e privilégios detidos por terceiros contra
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, que até mesmo
a possibilidade prevista pelo art. 50, XI, da LFRE venda
parcial de bens como meio de recuperação judicial está
condicionada pela lei (art. 50, § 1o) à aprovação expressa dos
titulares das garantias que recaem sobre tais bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a supressão das garantias
somente pode ser admissível
por se tratar de direitos
disponíveis
na hipótese de haver anuência prévia dos
respectivos
titulares,
consubstanciada
na
manifestação
assemblear favorável à proposta de soerguimento apresentada
pelo devedor. (...)
Por derradeiro, quanto à manutenção das
garantias e à necessidade de anuência do credor para
possibilitar sua supressão, cabe transcrever a posição de JOSÉ
DA SILVA PACHECO:
De um modo geral, as obrigações
anteriores
à
recuperação
observam
as
condições
originariamente contratadas ou previstas em lei, no que diz
respeito aos encargos, a não ser que no plano aprovado tenha
sido estabelecido diferentemente. Após a decisão que,
aprovando o plano, concede a recuperação com base na data
do pedido, com exclusão dos acima apontados, ficam sujeitos à
recuperação e ao respectivo plano. O plano de recuperação
produz, em conseqüência, a renovação dos créditos anteriores
ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, a não ser que, por expressa
concordância
do
credor,
tenha
havido
supressão
ou
substituição dela”.
Nesta linha, ainda, a D. Procuradoria de
Justiça assentou que:
“os argumentos não convencem nem
contagiam. E nesse assunto a jurisprudência é pacífica no
sentido de que a supressão das garantias, ou mesmo a
suspensão delas durante o cumprimento do plano, não está na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esfera de disposição da assembleia geral de credores, como
órgão colegiado, ao deliberar sobre o plano de recuperação
judicial. Tal supressão (ainda que temporária) pode ocorrer,
seja no que tange às garantias prestadas pela recuperanda,
seja em relação àquelas prestadas por terceiros, reais ou
fidejussórias (eis que se trata de direito disponível), desde que
com isso anua expressa e individualmente o credor titular da
respectiva
garantia
(Agravo
de
Instrumento
no
2097746-67.2019.8.26.0000,
rel.
des.
Grava
Brasil,
j.
19.09.19)” (fls. 61).
Nessa perspectiva, não há como olvidar
que a cláusula que prevê que “fica suspensa a exigibilidade dos
créditos novados com relação aos garantidores das obrigações
primitivas celebradas pelo Grupo Engestrauss, somente sendo
retomada a exigibilidade em caso de convolação da
recuperação judicial em falência, conforme dispõe o art. 61 §
2o da Lei 11.101/05” (fls. 427 dos autos originários), afronta o
disposto no artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que
estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso.
Assim sendo, mesmo com a suspensão das
ações/execução e da novação das dívidas por força da
homologação do plano de recuperação judicial, é imperiosa a
preservação do direito do credor em relação aos coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso”.
Não verifica, igualmente, a alegada
omissão em relação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil. Isso porque, diferentemente do sustentado pelas embargantes,
o fato de o acórdão recorrido ter apreciado oficiosamente o prazo de
pagamento em relação aos credores trabalhistas, não torna a decisão
extra petita, haja vista que o prazo de pagamento dos aludidos
credores está disposto em norma de natureza cogente (Lei n°
11.101/05, art. 54), que admite apreciação do julgador de ofício, sem
que haja, portanto, requerimento das partes.
A esse respeito, aliás, Marcelo Barbosa
Sacramone ao tratar dos créditos trabalhistas, em comentário ao
artigo 54 da Lei n° 11.101/05, destaca que:
“Não há nenhuma imitação legal a que
sejam imputados deságios no pagamento do referido crédito. Referidos
créditos apenas não poderão ter as condições de pagamento alteradas de
modo a terem prazo superior a um não para a sua satisfação. Essa norma
legal, de natureza cogente, não admite convenção em contrário, nem
permite que seu descumprimento convalesça pelo decurso do tempo. Ainda
que aprovada pela maioria dos credores trabalhistas em Assembleia Geral
de Credores, a cláusula que determine o pagamento dos credores
trabalhistas em prazo superior a um ano é nula” (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p. 250).
Por fim, não se vislumbra omissão
quanto à determinação de pagamento dos credores trabalhistas, uma
vez que não fora determinado o pagamento de todos os credores
trabalhistas, mas somente daqueles que já possuem seus créditos
habilitados nos autos, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Assim, já tendo decorrido o prazo para
pagamento nos termos dos entendimentos pretérito e atual, a
recuperanda deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da publicação desta decisão, realizar o pagamento integral do
crédito trabalhista habilitado nos autos, sob pena de
convolação em falência”.
No
mais,
se
a
intenção
das
embargantes é o prequestionamento da matéria com finalidade de
interpor recurso extraordinário e especial, a menção de dispositivos
legais para esse efeito é desnecessária.
É o que se infere do seguinte julgado,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DO
ART.
535,
II,
DO
CPC.
NÃO-
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE
ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS
DE
NATUREZA
PRIVADA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 535, II,
do Código de Processo Civil quando o aresto
recorrido adota fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos
apresentados
pelos
litigantes.
2
Para
a
configuração do questionamento prévio, não é
necessário que haja menção expressa do dispositivo
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento
do
recurso
especial.
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)”
(REsp 823559 - Relator Ministro Mauro Campbell
Marques - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Outrossim, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitados, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator